Tribunal: TJDFT
Processo: 0728903-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA TRIBUTÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO OPORTUNIZADA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos dos art. 321 do Código de Processo Civil, uma vez verificados defeitos materiais na petição inicial, consubstanciado na errônea identificação da parte ré, deve o juiz dar ao autor a oportunidade de sanar o vício antes de promover a extinção do feito, sob pena de violação dos princípios da cooperação processual, da não-surpresa e da primazia da decisão de mérito.
2. Nos termos do art. 9o e 10o do CPC, “[o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
3. No caso dos autos, deve ser cassada a r. sentença, a qual indeferiu a petição inicial, sem que fosse dada a oportunidade à parte autora de corrigir equívocos na petição inicial e apresentar manifestação sobre fundamentos utilizados para a extinção do processo.
4. Recurso provido. Sentença cassada.